Tribunal: TJMT
Processo: 0012727-18.2015.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012727-18.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GLORIA CUSTODIA PINTO SAO MARCOS - CPF: 379.374.566-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO PINTO SAO MARCOS - CPF: 009.007.811-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. MORTE DE DETENTO. ERRO MÉDICO E FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MENSAL. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1.
A responsabilidade civil do Estado, conforme artigo 37, § 6o da Constituição Federal, é objetiva, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva do agente público e o dano experimentado, independentemente da demonstração de culpa.

2. A falha, decorrente de erro no atendimento médico, e a subsequente negligência na custódia do detento, constituem falhas graves que rompem o dever de cuidado estatal, configurando-se como omissões específicas, que geram o dever de indenizar, conforme entendimento do STF no Tema 592.

3. O dano moral, em casos de falha na prestação de serviços essenciais como saúde e segurança de detentos, é presumido (in re ipsa), decorrendo diretamente do próprio fato ofensivo.

4. A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 50.000,00 para cada um dos apelantes, quantia que respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

5. O dano material, na forma de lucros cessantes, é devido aos apelantes sob a forma de pensionamento mensal de 01 salário-mínimo, a ser dividido entre eles, até que o filho complete 25 anos, momento a partir do qual o valor integral será pago de forma vitalícia à viúva.

6. A sentença é reformada para condenar solidariamente o Município de Tangará da Serra e o Estado de Mato Grosso ao pagamento das indenizações devidas, com definição do percentual dos honorários advocatícios a ser realizada em sede de liquidação do julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Gloria Custodia Pinto São Marcos

e por

Thiago Pinto São Marcos
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da

4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais,
ajuizada em face do
Município de Tangará da Serra

e do
Estado De Mato Grosso,
extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Por fim, condenou os autores ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com as ressalvas do art. 98, §3o, do CPC, porque a parte é beneficiária da AJG.

Nas razões recursais, os autores sustentam que a sentença impugnada não analisou todos os elementos de prova dos autos, que comprovaram a conduta desidiosa dos réus, que culminou com a morte do Sr.
José Antônio de Oliveira São Marcos
.

Em breve resumo, alegam que a responsabilidade do Município decorre do erro médico, decorrente da liberação do paciente da unidade hospitalar, sem a realização dos exames necessários para a aferição de seu real estado de saúde, mesmo diante do relato da queda, das lesões apresentadas na região da face e do quadro de confusão mental evidenciado.

Seguem afirmando que a responsabilidade do Estado, por sua vez, consubstancia-se na falta de atendimento médico ao Sr.
José Antônio
, durante o período em que permaneceu detido.

Enfatizam que, ao longo de sua detenção, que durou 03 (três) dias, o Sr.
José Antônio
apresentou alterações substanciais em seu estado de saúde e que, embora tenha apresentado sintomas visíveis de debilidade, não lhe foi fornecido o atendimento médico adequado e eficaz.

Sustentam a existência de provas suficientemente capazes de confirmar a conduta omissiva dos entes públicos, que acabou por levar o Sr.
José Antônio
à morte, pugnando, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados, com a condenação dos réus, ora apelados, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como de pensão mensal no equivalente a 01 (um) salário-mínimo para cada um dos autores.

Os apelados apresentaram contrarrazões ao id. 165458185 e ao id. 165458186, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção ministerial no processo - id. 166781670.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
Gloria Custodia Pinto São Marcos

e por

Thiago Pinto São Marcos
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da

4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais,
ajuizada em face do
Município de Tangará da Serra

e do
Estado De Mato Grosso,
extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que,
Gloria Custodia Pinto São Marcos

e por

Thiago Pinto São Marcos
ajuizaram a demanda indenizatória, objetivando a condenação do
Município de Tangará da Serra
e do
Estado de Mato Grosso
, ao pagamento de danos morais, além de pensionamento mensal, em decorrência da morte do Sr.
José Antônio de Oliveira São Marcos
, marido e pai do primeiro e do segundo demandantes, respectivamente.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença oral de improcedência.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório angariado aos autos, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados, após concluir pela inexistência de elementos seguros capazes de apontar o erro médico alegado, bem como a omissão estatal, apta a atrair a teoria do risco administrativo.

Entretanto, entendo que a r. sentença deve ser reformada.

O vasto acervo probatório colhido no caderno processual está a anunciar, de maneira gritante, a responsabilidade dos entes públicos, que, por intermédio de seus agentes, tiveram participação direta nos eventos que culminaram com a morte do Sr.
José Antônio
.

As alegações autorais têm por base suposta conduta omissiva dos agentes públicos, e, nesse contexto, a Constituição da República, no artigo 37, § 6o, adotou a teoria do risco administrativo, segundo a qual o dever de indenizar decorre da comprovação da existência de nexo de causalidade entre a conduta e da existência de dano, independente da demonstração da culpa do agente, admitida a demonstração de excludentes de responsabilidade.

Não é outro o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR MUNICIPAL. ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRIDO AFASTADA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade objetiva pela aplicação da teoria do risco é regra geral inderrogável, admitindo como excludentes a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, a ser comprovada no caso concreto. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem, no enfrentamento da matéria, asseverou: "(...) forçoso concluir que o acidente ocorreu por culpa exclusiva de terceira pessoa, afastando, assim, a responsabilidade do Município de Gouveia/MG, notadamente por não se poder atribuir à Administração Pública qualquer tipo de conduta comissiva ou omissiva que possa ter influenciado diretamente na ocorrência do sinistro" (fl. 1.832, e-STJ). 4. Rever as conclusões estaduais de que o acidente que resultou na debilidade permanente do servidor ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, inexistindo qualquer tipo de conduta comissiva ou omissiva imputável ao recorrido, requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Ressalte-se que a análise do dissídio jurisprudencial está prejudicada, pois, em razão da aplicação da Súmula 7/STJ, não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e acórdãos paradigmas, porquanto as suas conclusões díspares ocorreram, não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em razão de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.016.479/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

"O ponto central da responsabilidade civil está situado no nexo de causalidade. Não interessa se a responsabilidade civil é de natureza contratual ou extracontratual, de ordem objetiva ou subjetiva, sendo neste último caso despicienda a aferição de culpa do agente se antes não for encontrado o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. Com efeito, para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, por exemplo"
(REsp 1615971/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).

Portanto, para obtenção de êxito na tutela jurisdicional cumpre verificar se estão presentes os pressupostos do dever de indenizar, consubstanciados: a) na ação ou omissão da Administração Pública, b) no dano causado e c) no nexo de causalidade entre a ação/omissão e o evento danoso; admitindo-se a exclusão da responsabilidade estatal nas hipóteses de: (a) fato exclusivo da vítima; (b) fato de terceiro; e (c) caso fortuito ou motivo de força maior.

Pois bem.

Os autos revelam que, no dia
22/08/2012,
a polícia foi acionada para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito e que, ao chegar ao local, o veículo envolvido já havia se evadido. Em rondas pelo bairro, a guarnição logrou êxito em localizar o veículo parado em frente à residência do Sr.
José Antônio
, com ele caído ao solo e com um ferimento na cabeça, ocasião em que o SAMU foi acionado, sendo ele levado à Unidade Mista de Saúde, para atendimento médico, conforme informações consignadas no Boletim de Ocorrência, acostado ao id. 165457272 - Pág. 100.

O documento também apontou que o Sr.
José Antônio
se encontrava em visível estado de embriagues
, não conseguindo falar direito, tampouco ficar em pé
.

Foi, portanto, nestas condições em que ele foi atendido pela Dra.
Daiane Schilo
, na unidade hospitalar, e liberado, pouco despois, apenas com um curativo na cabeça, conforme confirmado pela própria profissional médica (165457272 - Pág. 120).

Ou seja, mesmo visivelmente embriagado, sem conseguir falar direito e, nem mesmo, ficar em pé, com ferimento na região da face e com aparente quadro de confusão mental, o paciente foi liberado sem fosse realizado qualquer exame de imagem, ainda que em caráter preventivo, dada a lesão que se apresentava na cabeça; destoando, substancialmente, do protocolo médico indicado para o caso, que recomendava a manutenção do paciente em observação, pelo tempo necessário à extinção dos efeitos da bebida alcoólica, a fim de possibilitar avaliação mais segura, acerca de seu quadro de confusão mental.

Foi o que esclareceu o médico Dr.

Eli Ambrósio
,
na audiência de instrução. Na ocasião, em resposta aos questionamentos formulados pela
Defensoria Pública,
o profissional explicou o protocolo a ser adotado por médicos ao se depararem com atendimento de paciente com histórico de trauma na cabeça e em visível estado de embriaguez:

“Que inicialmente faz-se um exame clínico, se o profissional que está avaliando o paciente julgar a necessidade de um exame complementar, ele deve solicitar; (...)
Que o estado de embriaguez ele causa certa confusão na avaliação do estado neurológico do paciente; Que nessas situações nós trabalhamos da seguinte forma: nós observamos o paciente, hidratamos o paciente e permitimos até um certo horário, para que o paciente saia do efeito da bebida alcoólica, para nós podermos fazer uma avaliação secundária
; Que todo paciente sob efeito de álcool, provada através da alcoolemia, temos exames para evidenciar se o paciente está ou não embriagado, uma vez comprovado, nós fazemos a parte de hidratação; Que oferecemos soro glicosado, porque a glicose ela vai contra o efeito alcoólico,
para que você tenha a possibilidade de avaliar o paciente de uma forma secundária, se realmente aquilo que você está observando é fruto de uma embriaguez ou fruto de uma lesão neurológica
.”

Assim, não se pode deixar de reconhecer que, ao liberar o paciente, ainda sob efeito de bebida alcóolica, com histórico de lesão na região da cabeça e quadro de confusão mental, sem a realização de qualquer exame de imagem, a fim de descartar a possível causa da confusão mental, a Dra.
Daiane Schilo
agiu de forma negligente e incompatível com a prática médica, de modo a evidenciar erro no atendimento dispensado.

Seguindo o enredo de omissões que culminaram com a morte do
Sr.
José
Antônio
, após alta médica conferida Dra.
Daiane Schilo
, ele foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra, onde deu entrada no dia
23/08/2012,
por volta das 09h, conforme Relatório emitido pela unidade prisional (id. 165457274 - Pág. 52).

O documento relata que durante aquele dia, Sr.
José
se queixou de muita dor de cabeça e apresentava sangramento nasal, tendo sido atendido, naquela mesma data, pelo Dr.
Joeny de Campos
, que, após consulta, encaminhou o paciente para o posto de enfermagem, onde recebeu medicações injetáveis.

Após este atendimento, mesmo diante das constantes queixas dor no local lesionado, Sr.
José
permaneceu recebendo luvas de procedimento com gelo para compressas e medicações para dor, até que, no dia
25/08/2012
, por volta das 06h, mediante relato de mal-estar, foi encaminhado à enfermaria do estabelecimento prisional.

Ainda conforme o relatório, na mesma data, por volta das 16h30min, Sr.
José
foi solto, mediante alvará de soltura, contudo, não informa o que aconteceu ou qual foi o atendimento ambulatorial administrado neste hiato de 10 horas, que vigeu entre às 06h, quando foi levado à enfermaria, e às 16:30h, quando se deu o cumprimento do alvará de soltura (id. 165457274 - Pág. 53).

O que se tem certo nos autos é que, durante os
03 (três) dias
em que permaneceu custodiado, o Sr.
José
permaneceu a base de analgésicos e compressas geladas, a despeito das fortes e incessantes dores de cabeça, da contusão exibida na região e do sangramento nasal apresentado.

A debilidade apresentada por Seu
José
, por ocasião de sua libertação, constou do livro de ocorrências da unidade prisional (id. 165457272 - Pág. 116).

O fato também não passou despercebido pelo oficial de justiça, responsável pelo cumprimento do Alvará de Soltura, que fez registrar o triste episódio na certidão de cumprimento do ato (id. 165457272 - Pág. 117):

O estado de desorientação apresentado por Seu
José
era tamanho, que foi capaz de chamar a atenção de um oficial de justiça, profissional leigo na área de saúde, mas não foi o bastante para despertar qualquer preocupação no “médico prisional”, que o havia atendido naquela mesma data, conforme informaram os agentes prisionais ao meirinho.

Foi nesse cenário de completo abandono estatal, inaugurado pelo erro no procedimento médico perpetrado pela profissional de saúde do município e consolidado pelos agentes públicos do Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra, que Seu
José
foi libertado, sem possuir condições, sequer, de que deslocar até o carro da família, que o aguardava, na esperança de levá-lo para casa.

Esperança essa frustrada, já que, devido à gravidade do quadro de saúde apresentado, Seu
José
foi levado, imediatamente, para o Hospital Regional de Tangará da Serra, onde deu entrada na emergência às 17h43min do dia
25/08/2012
, com suspeita de traumatismo craniano e “sem comunicação”, conforme Boletim de Atendimento assinado pelo médico neurologista Dr.
André de Assis Nogueira
(id. 165457272 - Pág. 108), saindo de lá no dia seguinte (
26/08/2012
), pela manhã, já entubado, direto para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Clínicas da cidade, com hipótese diagnóstica de traumatismo intracraniano, consoante Ficha de Internação de id. 165457274 - Pág. 46 e Adendo de Internação de id.

165457272 - Pág. 110, permanecendo internado ali até seu falecimento, que ocorreu na tarde do dia
27/08/2012
, pouco mais de 24 horas depois de seu ingresso na unidade hospitalar.

Nesse contexto, da detida análise dos fatos estabelecidos entre a data da detenção/prisão do Seu
José
, no dia
22/08/2012
, e sua morte, ocorrida n dia
27/08/2012
, resta evidente a cadeia de atos omissivos, perpetrados pelos agentes municipais e estaduais, que culminaram com o evento danoso, não havendo que se cogitar da falta de provas, como entendeu o sentenciante.

Desse modo, restando comprovada a relação de causalidade entre o evento danoso e o prejuízo moral sofrido, é devida a condenação dos entes públicos envolvidos à reparação do dano, na medida em que não foi evidenciada a presença de quaisquer das excludentes de responsabilidade.

Aliás, nesse contexto, cumpre registrar que, na análise do Tema 592, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que o Estado é responsável pela morte de detento em caso de falta de observância do seu dever específico, conforme julgamento que assim restou ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.
(RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159

DIVULG 29-07-2016

PUBLIC 01-08-2016) [grifei]

Assim também vem decidindo este Sodalício:

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - MORTE DE DETENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRECEDENTES DO STF – QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

No caso da inobservância do seu dever específico de proteção, previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do preso sob a sua custódia. Inteligência do Tema 592/STF.

O art. 37, § 6o, da Constituição da República consagra a responsabilidade objetiva, na qual a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos - dolo ou culpa -, de modo que, verificados o nexo causal e o dano, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar. Mantém-se o valor da indenização, a título de dano moral, quando o montante mostrar-se condizente com o dano causado e encontrar-se em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1030180-24.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO – INOBSERVÂNCIA DO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO – ART. 5°, INCISO XLIX, DA CRF/1988 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONFIGURADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PENSIONAMENTO (DANOS MATERIAIS) – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso da inobservância do seu dever específico de proteção, previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do preso sob a sua custódia. Inteligência do Tema 592/STF.

2. Configurada a responsabilidade do Estado, estabelece-se o dever de indenizar em danos morais, porque inquestionável o abalo sofrido pelo familiar, já que a vítima era seu pai, sendo inegável, portanto, o dano moral causado pela morte daquele. Valor estabelecido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) adequado e proporcional à espécie.

3. Possibilidade da imposição do pagamento de pensão, a título de danos materiais, porquanto a autor, filho da vítima, é menor de idade, presumindo-se a sua dependência, a teor do disposto no artigo 948, inciso II, do Código Civil. Montante fixado em 1/3 (um terço) do salário mínimo, até que o Requerente complete 25 (vinte e cinco anos), afigura-se adequado e proporcional.

(N.U 1054736-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Portanto, incumbe ao Estado a reparação pelos prejuízos morais, provocados pela morte de detento, decorrentes de omissão específica, que ocorre quando, diante de um fato específico, o ente público possuía o dever de agir para evitar o dano, o que enseja a sua responsabilidade objetiva.

No caso versando, como sobejamente demonstrado pelo vasto acervo probatório, o evento morte, ocorrido em
27/08/2012
, decorreu da cadeia de atos omissivos inaugurada, em
22/08/2012
, pelo Município de Tangará da Serra, por meio da falha do atendimento médico prestado ao Seu
José
, que se completou com a falta de disponibilização de assistência médica adequada, que constituía dever do Estado, durante o período em que ele permaneceu custodiado.

Portanto, resta evidenciada a quebra do dever objetivo de cuidado pelo Estado, já que lhe incumbia a garantia da integridade física do
de cujus
, enquanto custodiado, mas que tardou na sua atuação, deixou de assegurar a sua integridade física e moral, nos termos do disposto no inciso XLIX, do artigo 5o, da Constituição da República.

Destaco que não há falar em responsabilidade objetiva, que ocorreria no caso de omissão genérica, na qual há o dever legal de agir do Estado, mas, por falta ou falha no serviço, deixa de evitar o dano ao administrado, hipótese em que a responsabilidade é subjetiva.

A respeito, cumpre ressaltar o julgamento do RE 580.252/MS (Tema 365), que firmou a tese no sentido de que constitui obrigação do Estado "manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento".

Desta feita, ante a prova do nexo de causalidade entre a morte de Seu
José
, inicialmente, na condição de paciente/usuário do serviço de saúde municipal e, posteriormente, enquanto custodiado, e a cadeia de omissão dos entes estatais retratada, é devida a indenização pelos danos suportados – morais e materiais – aos seus familiares, reformando-se a sentença objurgada.

Assim, configurada a responsabilidade do Município e do Estado, o dano causado aos autores é
in re ipsa
, porquanto decorre do próprio fato, em virtude do vínculo familiar existente com a vítima (esposa e filho), sendo certa a ocorrência do abalo moral indenizável, que supera o mero dissabor, restando quantificar o valor da indenização.

Relativamente ao quantum indenizatório, deve-se sopesar sua dupla função - reparatória e pedagógica -, com vistas à reparação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, bem com o intuito de inibir futuros eventos assemelhados.

Frente a isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

O dano moral, no caso, conforme entendimento jurisprudencial assente, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo (
in re ipsa
), de modo que, provada a ofensa, está demonstrado o dano à guisa de uma presunção natural. Em suma: a verba indenizatória decorre da dor decorrente da quebra da normalidade da vida e das sequelas emocionais daí advindas.

Não sem propósito, trata-se de evento morte, com dor imensurável do ente familiar e, de outro lado, patente responsabilidade do Poder Público no evento danoso, que não adota medidas visando melhorias efetivas nos cuidados dos usuários do sistema de saúde, dos detentos e do próprio sistema prisional.

No caso, entendo que o valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos apelantes
,
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido dos autores, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Sobre a verba devem incidir juros de mora, a partir do evento danoso, assim considerada a data da morte da vítima, nos termos da Súmula 54 do STJ, e correção monetária, pelo INPC, da data do arbitramento, conforme entendimento da Súmula 362 STJ.

No que se refere ao dano material, na modalidade de lucros cessantes, os autores, ora apelantes, alegam que, com o falecimento de Seu
José
, tiveram redução considerável na renda familiar, porquanto a autora, que trabalhava como professora, contratada em caráter temporário pelo Município, conforme contrato de id.

165457274 - Pág. 21, ficou impossibilitada de exercer suas funções, pelo quadro depressivo que desenvolveu, em razão do episódio, enquanto que o autor, na condição de filho menor de idade, com 16 (dezesseis) anos, na data dos fatos, ostentava dependência econômica presumida, em relação à vítima.

Nesse sentido, pugnam pela condenação dos réus ao pagamento de pensão vitalícia de 01 (um) salário-mínimo, à autora
Glória
(viúva)
,
e de 01 (um) salário-mínimo ao autor
Thiago
(filho), até o final de seus estudos ou até a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Pois bem.

Os documentos encartados aos autos, consubstanciados no Contrato Pessoal de Prestação de Serviço Por Tempo Determinado de id. 165457274 - Pág. 21, e nos atestados médicos e psicológicos, colacionados ao id. 165457273 - Pág. 13 e seguintes, comprovam que a autora
Glória
prestava serviço à Secretaria Municipal de Educação de Tangará da Serra, no cargo de professora, e que, no período após a morte do Seu
José
, ficou impossibilitada de exercer suas atividades laborais, em razão do grave estado psicológico e psiquiátrico desenvolvido com a perda.

Por sua vez, em relação ao autor
Thiago
, o documento de identidade acostado ao id. 165457272 - Pág. 82, comprova que ele contava com 16 (dezesseis) anos ao tempo da morte do pai.

Conquanto inexista comprovação do exercício de atividade remunerada pelo falecido, o fato é que ele morreu aos 51 (cinquenta e um) anos, em plena idade produtiva, de modo que se presume a ajuda mútua do núcleo familiar.

Nesse contexto, mostra-se a adequada fixar a verba alimentar (pensionamento) no valor de 01 (um) salário-mínimo da época da morte,
a ser rateado na proporção de 50% para cada autor
, até a data em que o autor
Thiago
completou 25 (vinte e cinco) anos, porquanto a dependência econômica em relação ao seu genitor, até esta data, é presumida.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. DUPLA CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. PENSÃO CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DO FALECIDO PARA O NÚCLEO FAMILIAR. SÚMULA 7/STJ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO FILHO MENOR PRESUMIDA. SÚMULA 83/STJ. 1. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo filho menor de detento executado por homens encapuzados enquanto era transferido, sob a custódia do Estado, do Hospital Regional de Porto Nacional para o Hospital Geral de Palmas. 2. O Estado do Tocantins impugna o capítulo da decisão que estabeleceu o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais pela morte do detento, por considerá-lo exorbitante. Contudo, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente em hipóteses excepcionais se admite, pela via do Recurso Especial, a revisão do valor atribuído a título de danos morais, o que não ocorre na espécie. Incidência a Súmula 7/STJ. 3. A tese de que o Estado não pode ser condenado duas vezes pelo mesmo fato não foi objeto de prequestionamento, atraindo a aplicação da Súmula 356/STF: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento". 4. O recorrente defende que o Tribunal a quo se equivocou ao impor ao Estado a obrigação de pagar pensão civil no importe de 2/3 do salário-mínimo até que o menor complete 25 anos, porquanto "o de cujus não contribuía para o núcleo familiar". Entretanto, a assertiva demanda exame das provas colacionadas aos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Ademais, o acórdão encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ em casos similares, no sentido de que a dependência econômica entre os membros da família de baixa renda se presume. Aplicação da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp n. 1.978.533/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/6/2022.)

Após, completados 25 (vinte e cinco) anos do autor
Thiago
, o pensionamento, no valor de 01 (um) salário-mínimo da época da morte, passa a ser devido somente à autora
Glória
, de forma vitalícia.

Com relação à atualização monetária referente ao dano material, a correção tem como termo inicial a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), com base no IPCA-E, e os juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494 /97 (com redação dada pela Lei 11.960 /2009) por se tratar de prestações de trato sucessivo (pensionamento), devendo incidir a partir do vencimento de cada parcela, e não a partir do evento danoso, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.270.983/SP

No que se refere aos honorários advocatícios, o percentual deverá ser definido por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4o, II, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
DOU
P
ROVIMENTO
ao recurso, para:

a)

Condenar o
Município de Tangará da Serra
e o
Estado de Mato Grosso
, de forma solidária, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores/apelantes, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, assim considerada a data da morte da vítima, nos termos da Súmula 54 do STJ, e de correção monetária, pelo INPC, da data do arbitramento, conforme entendimento da Súmula 362 STJ.

b)

condenar o
Município de Tangará da Serra
e o
Estado de Mato Grosso
, de forma solidária, ao pagamento de indenização por dano material aos autores, na modalidade lucros cessantes, no valor de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, desde a data da morte da vítima, a ser rateado entre os autores, na proporção de 50% para cada, até a data em que o filho
Thiago
, completou 25 (vinte e cinco) anos, a partir de quando, então, passa a ser devida,
de forma integral e vitalícia, somente à autora
Glória
. A atualização monetária do pensionamento, que é devido desde o evento morte, deve se dar em liquidação de sentença, com correção monetária a partir do evento danoso e juros moratórios a partir de cada parcela; observando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905) até a edição da EC n. 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

c)

estabelecer que, em cumprimento ao disposto no artigo 85, §4o, do Código de Processo Civil, o percentual dos honorários advocatícios, será fixado em sede de liquidação deste julgado, cujo pagamento deve ser rateado em 50% para cada réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024